Tribunal: TJSP
Processo: 1078214-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
- Embargos de terceiro - Cumprimento de sentença - Alegação de fraude à execução - Apelo da ré Majer - Indeferimento de pedido de justiça gratuita feito no apelo - Fixação de prazo para o recolhimento do preparo - Preparo não recolhido - Deserção.
- Não foram preenchidos os requisitos da súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, porque a penhora do bem objeto da lide não foi averbada no

Ementa:

- Embargos de terceiro - Cumprimento de sentença - Alegação de fraude à execução - Apelo da ré Majer - Indeferimento de pedido de justiça gratuita feito no apelo - Fixação de prazo para o recolhimento do preparo - Preparo não recolhido - Deserção.
- Não foram preenchidos os requisitos da súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, porque a penhora do bem objeto da lide não foi averbada no Registro de Imóveis e não foi produzida prova de má-fé dos autores - Fraude à execução não comprovada - Inversão do resultado do julgamento e da responsabilidade das partes pelo ônus da sucumbência - Apelo da ré não conhecido, apelo dos autores provido.